Tribunal: TJPA
Processo: 0818661-67.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818661-67.2024.8.14.0040

APELANTE: ODAIR JOSE DA CUNHA

APELADO: RECAPAGEM CARFIL PNEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão que, nos autos de embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após regular intimação para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, intimada, não comprova a hipossuficiência econômica nem recolhe as custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração dos pressupostos legais, sendo possível ao magistrado exigir comprovação quando houver dúvida razoável acerca da alegada hipossuficiência (arts. 98 e 99, §2º, do CPC).
4. A inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios, após intimação específica, afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.
5. O não recolhimento das custas iniciais, aliado à ausência de comprovação da hipossuficiência, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
6. Não há violação ao direito de acesso à justiça, ao contraditório ou à ampla defesa, quando oportunizado à parte o cumprimento das exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante determinação judicial de comprovação não atendida pela parte. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 900104, APC 20150110586222, j. 21.10.2015.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do objeto do recurso tratar da questão de hipossuficiência econômica do recorrente) a tempestividade (ID 32239661) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ODAIR JOSE DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica .

Consta dos autos que, previamente, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência (declarações de imposto de renda e extratos bancários), ou, alternativamente, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Diante da inércia da parte, sobreveio a decisão que cancelou a distribuição do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo .

Em suas razões recursais (id 32239660), o apelante sustenta
que
faz jus ao benefício da justiça gratuita, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência;
que
a decisão recorrida violou o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e os princípios do contraditório e da ampla defesa; e
que
a exigência de comprovação adicional seria desarrazoada. Ao final pugna pela reforma da sentença para concessão da gratuidade e regular prosseguimento do feito .

Em contrarrazões (id 32239664), a parte apelada defende a manutenção integral da decisão, alegando que o apelante foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas, permanecendo inerte; que a simples declaração de pobreza não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos do caso concreto; que o cancelamento da distribuição decorreu da aplicação correta do art. 290 do CPC; e que inexiste violação ao contraditório ou ampla defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso .

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se é legítima a decisão que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após regular intimação da parte.

Nos termos do art. 98 do CPC:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

Por sua vez, o art. 99, §2º, do CPC, dispõe expressamente:

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

No caso concreto, observa-se que o magistrado singular observou rigorosamente o procedimento legal, pois, antes de indeferir o benefício, oportunizou à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, determinando a juntada de documentos idôneos (declaração de imposto de renda e extratos bancários). Todavia, o apelante
não atendeu à determinação judicial, permanecendo inerte
(ID 32239658).

Assim, resta afastada a presunção relativa decorrente da declaração de pobreza, sobretudo quando há determinação expressa para comprovação e ausência de qualquer documento mínimo.

Neste diapasão, dispõe o art. 290 do CPC:

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso em análise, restou incontroverso que houve intimação válida para recolhimento das custas ou comprovação da hipossuficiência; que a parte permaneceu inerte; e que não houve recolhimento das custas iniciais.

Dessa forma, o cancelamento da distribuição constitui
consequência legal automática
, diante da ausência de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo.

Neste sentido, cito julgado orientador:

PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, I, IV, DO CPC. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. FORA DO PRAZO ASSINALADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Descumprida a determinação de emenda à inicial pela parte no prazo assinalado pelo Juízo, escorreita a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, incisos I e IV do Código de Processo Civil, pois o não recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJDFT- Acórdão 900104, 20150110586222APC DJE: 21/10/2015)

Seguindo, não procede a alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Isso porque o acesso à justiça não é absoluto, devendo ser exercido nos limites das normas processuais. O que se exige é o cumprimento de ônus mínimo: comprovar hipossuficiência, ou recolher custas.

O Juízo de origem não obstou o acesso ao Judiciário, mas condicionou o prosseguimento do feito ao cumprimento de requisito legal objetivo.

Ademais, houve plena observância do contraditório, uma vez que a parte foi previamente intimada para se manifestar, não havendo qualquer decisão surpresa.

As alegações relativas a litigância predatória, necessidade de emenda da inicial e ratificação de poderes, não guardam pertinência com a decisão recorrida, que se fundamentou exclusivamente no não recolhimento das custas e ausência de comprovação da hipossuficiência. Portanto, não têm o condão de infirmar o decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026